Tribunal: TJPA
Processo: 0802722-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802722-07.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ZENILDA PEREIRA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. GRANDE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES. REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No cumprimento de sentença, p
ara a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Inteligência do art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil
;

II -
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução;

III –
In casu
, no
Pedido de Cumprimento der Sentença ajuizado por Zenilda Pereira Leite
em face do Estado do Pará, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí homologou os cálculos apresentados pela exequente, apesar da
considerável diferença entre os valores constantes nos cálculos apresentados pelas partes, a qual resulta em um montante de R$ 100.102,99 (cem mil, cento e dois reais e noventa e nove centavos).

IV - Outrossim,
por cautela, d
iante dos argumentos e documentos colacionados aos autos, existe a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação à Fazenda Pública, motivo pelo qual, a modificação da decisão agravada é medida que se impõe,
devendo os autos serem encaminhados ao Contador Judicial
, objetivando apurar o valor correto a ser executado;

V – Agravo de instrumento conhecido e provido,
para tornar sem efeito a decisão agravada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e, no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 2
1
a
28
de
agosto
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí, nos autos do Pedido de
Cumprimento der Sentença
(Proc. nº
0001704-73.2015.8.14.0061
)

ajuizado por
Zenilda Pereira Leite
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Diante da análise dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pelo Executado não merece acolhida. Com efeito, a autora demonstrou a base utilizada para os cálculos, qual seja: a diferença salarial da exequente e do caso paradigma.

O Executado, por sua vez, apresentou planilha de cálculo desprezando todo o tempo de serviço computado pela Exequente, não observando as progressões respectivas. Iniciou a contagem da progressão como se houvesse ingressado no cargo público em 2010. Trata-se de flagrante equívoco da administração pública.

Como destaca a sentença, não se trata de reenquadramento, “haja vista que restou devidamente demonstrado como o cargo para o qual a Requerente foi aprovada foi o de Auxiliar Judiciário I – previsto na resolução 09/1990 – que originou do cargo de Escrevente Datilógrafo. Assim, não se pode permitir que o erro evidente na designação do cargo prevaleça sobre o princípio do equilíbrio remuneratório, sob pena de promover o enriquecimento injustificado do Estado e afronta direta ao art. 39, §1º, II da Constituição Federal.”

Portanto, diante do erro claro na designação do cargo de investidura da Exequente, a progressão correlata deve ser contado desde o ingresso na carreira. A prescrição quinquenal, nesse sentido, abarca apenas o pagamento das parcelas vencidas, mas não o tempo de serviço trabalho e as respectivas progressões.

Desta feita, não há que se falar em excesso de execução, estando corretos os cálculos apresentados pela Exequente.

Quanto a alegação da correção monetária apresentada no cumprimento de sentença, bem como a aplicação dos juros moratórios não terem observado a aplicação da SELIC até novembro de 2021, não importa em desoneração em favor do Estado, consoante demonstrado pela Exequente, razão pela qual rejeito-a.

Ante o exposto:

HOMOLOGO os cálculos apresentados no ID 68083760. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se precatório de natureza alimentar no valor correspondente a R$ 261.941,46 (duzentos e sessenta e um mil e novecentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos) referente ao débito principal.

Os valores têm como data base 06/2022, devendo ser requisitado o pagamento no prazo de dois meses, nos termos do inciso II do § 3º do art. 535 do CPC.

Esclareço que deixo de ordenar a intimação da entidade devedora para informar a existência de débitos a compensar, uma vez que os § 9º e 10 do art. 100 da CF (introduzidos pela EC n. 62/2009) foram declarados inconstitucionais pelo Plenário do STF no julgamento das ADIs n. 4357 e 4425.

Os honorários sucumbenciais, por constituírem condenação autônoma em relação ao crédito de seus clientes (Lei n. 8.906/1994, art. 23), também devem ser objeto de RPV, no valor de R$ 39.291,22 (trinta e nove mil e duzentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), também com data base em 06/2022.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 87018794 - Pág. 1
/9), a patrona do ora agravante narrou que o pedido de cumprimento de sentença da recorrida se encontra em desconformidade com o respectivo título executivo.

Ressaltou que o cálculo elaborado pela agravada resta incorreto, visto que não demonstrou como procedeu para apurar os valores consignados a título de diferenças mensais a partir do mês de abril de 2010 até o mês de maio de 2022, bem como aplicou a correção monetária pelo IPCA-E no referido período, sem atentar que a partir do mês de novembro de 2021 os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos pela taxa SELIC.

Salientou, ainda, que o cálculo elaborado pela agravada encontra-se incorreto, visto que aplicou juros desde o mês de abril de 2010, quando o correto seria aplicar apenas a partir da citação do agravante, que ocorreu no dia 23/10/2015.

Sustentou, em síntese, que a decisão agravada resultou em excesso de execução, tendo em vista que o valor homologado foi de R$ 301.232,68 (trezentos e um mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), quando, na realidade, o valor correto a ser pago pela Fazenda Pública é de R$ 201.129,99 (duzentos e um mil, cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de ID
13623679 - Pág. 1
/5, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada, através da petição de ID
14685758 - Pág. 1
, informou que renuncia ao recurso e ao prazo para interposição.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 14703144 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

No caso dos autos,
o Estado do Pará aduziu
que a decisão agravada resultou em excesso de execução, sustentando que os cálculos apresentados pela agravada
Zenilda Pereira Leite
e homologados pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí
encontram-se incorretos.

Ressalto, inicialmente, que
o art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:
“para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”
.

Em que pese tratar-se de uma prerrogativa conferida ao Magistrado, e não uma obrigação, a significativa divergência nos valores apontados pelas partes recomenda o envio dos autos ao contador do Juízo para dirimir as dúvidas existentes sobre o valor do título judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“A norma autoriza o juiz a tomar, de ofício, medidas que seriam próprias da parte interessada, já que na execução por quantia certa, por meio do cumprimento de sentença, o direito patrimonial é normalmente disponível. Quando tratar-se de processo em que haja assistência judiciária, bem como naqueles em que o juiz perceber que a memória de cálculo apresentada pelo credor é flagrantemente superior ao que determina o título executivo (judicial ou extrajudicial), pode o magistrado solicitar o auxílio do contador do juízo para que confira os referidos cálculos” (in Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomsom Reuters Brasil, 2018. pg. 1470).

Sendo importante ressaltar que a análise do valor do débito pelo órgão auxiliar do Juízo não implica em prejuízo às partes.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da mencionada Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. DÚVIDA ACERCA DO VALOR EXECUTADO. REMESSA DE OFÍCIO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo" (AgInt no REsp 1.537.936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/02/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.423.916/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 28/11/2019)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMESSA, EX OFFICIO, DOS AUTOS AO CONTADOR. DÚVIDA ACERCA DO CORRETO VALOR DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA. ART. 475-B, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno. II - Iniciado o cumprimento de sentença, deixou o Executado de apresentar, tempestivamente, os Embargos à Execução. Não obstante, o juiz, de ofício, remeteu os autos à Contadoria, a fim de rever os cálculos apresentados pelo Exequente.
III - A despeito da não oposição dos embargos à execução, o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.
IV - A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial. V - Honorários recursais. Não cabimento.

VI - Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018)”

In casu
, compulsando o processo em trâmite perante o Juízo
a quo
, constatei uma considerável diferença entre os valores dos cálculos apresentados pela exequente e pelo agravante, a qual resulta em um montante de R$ 100.102,99 (cem mil, cento e dois reais e noventa e nove centavos).

Entretanto, apesar da grande diferença entre os valores apresentados pelas partes, a autoridade monocrática não enviou o processo à Contadoria Judicial e proferiu a decisão agravada, homologando os cálculos apresentados pela exequente.

Outrossim,
por cautela, d
iante dos argumentos e documentos colacionados aos autos, vislumbro a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação à Fazenda Pública, motivo pelo qual, a modificação da decisão agravada é medida que se impõe,
devendo os autos serem encaminhados ao Contador Judicial
, objetivando apurar o valor correto a ser executado.

Por conseguinte, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento da autoridade de 1º grau, entendo que existe uma relevante diferença entre os cálculos apresentados pelas partes, o que impõe a modificação da decisão recorrida, nos termos da fundamentação supramencionada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito a decisão agravada
.

É como voto.

Belém,
21
de
agosto
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/08/2023